Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700364-24.2021.8.07.0001 APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA GOMES APELADO: RAIMUNDO SANTANA FREIRE ESPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação de Rescisão Contratual, com pedido de reintegração de posse, em razão do inadimplemento pelo comprador. A r. sentença julgou procedente em parte o pedido para a) rescindir o contrato entabulado pelas partes, com a consequente anulação da procuração pública outorgada ao Réu; b) imitir o Autor na posse do imóvel, concedendo ao Réu o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária; c) condenar o Réu ao pagamento dos impostos sobre o imóvel e taxas condominiais no período em que o Autor estiver na posse, podendo o valor ser compensado com os pagamentos recebidos pelo Autor em razão do negócio. O Autor interpôs a Apelação Id. 34481403, requerendo, entre outros pedidos, a reforma da r. sentença para condenar o Réu ao pagamento das parcelas de financiamento em aberto devidas até a data da efetiva desocupação do imóvel ou, subsidiariamente, a condenação do Réu a ressarcir ao Autor o prejuízo sofrido pelo aumento do saldo devedor do financiamento. O recurso aguarda julgamento. Na petição Id. 37570588, a Caixa Econômica Federal, na condição de terceira interessada, requer o cancelamento da indisponibilidade que recai sobre o imóvel em discussão, ao argumento de que o Contrato Habitacional no 155553548702 tem 39 (trinta e nove) prestações em atraso e o Registro de Imóveis não finaliza a consolidação de propriedade do imóvel. Passo à análise do pedido. Como se sabe, o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico no qual “o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Nessa situação, a propriedade fiduciária deve ser registrada no competente Registro de Imóveis, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei no 9.514/97. Descumprido esse pacto, o art. 26 da Lei no 9.514/97 determina que, “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á [...] a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. Nesse contexto, este Tribunal de Justiça considera que a decisão que decreta a indisponibilidade de bens busca impedir a livre disposição do patrimônio pelo devedor, não obstando, contudo, os atos de expropriação decorrentes de lei ou de ação executiva. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. POSTERIOR INDISPONIBILIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DOS DIREITOS DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA UTILIDADE DA EXECUÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. [...]. 2. A indisponibilidade é instituto que, averbado à matrícula no cartório de registro de imóveis, impede que o titular de direitos sobre o bem possa dispor livremente dele, protegendo-o em favor de eventuais credores e adquirentes de boa-fé. 3. Não há óbice à expropriação do patrimônio do devedor quando há decretação de indisponibilidade dos bens, pois tal medida ocorre para a proteção dos interesses dos credores e não para impedir que prossiga a execução para satisfação do crédito do exequente que nenhuma relação tem com a ordem emanada pela Justiça Especializada. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.993890, 20160020460029AGI, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, publicado no DJe: 15/02/2017. Pág.: 352/400). “AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO DO TITULAR DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. VALIDADE. INÉRCIA DO DEVEDOR EM PURGAR A MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FATO ANTERIOR À LEI No 13.465/2017. DESNECESSIDADE. TERMO DE QUITAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL AO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VALIDADE. DEVEDOR QUE PERMANECE NO IMÓVEL APÓS O LEILÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. ART. 37-A DA LEI No 9.514/97. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido. Caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário (arts. 22 e 26 da Lei no 9.514/97). 2. Reputa-se válida a certidão emitida pelo titular do Ofício de Registro de Imóveis que declara intimado pessoalmente o fiduciante para purgar a mora no prazo de 15 dias, nos termos do art. 26, §1o da Lei 9.514/97, pois dotada de fé pública e de presunção de legitimidade. Precedentes deste Tribunal. 3. Embora a atual redação da Lei no 9.514/97 (§2o-A do art. 27) determine a prévia comunicação ao fiduciante sobre as datas, os horários e locais de realização dos leilões extrajudiciais, no caso concreto os leilões foram realizados antes da alteração legislativa, o que impossibilita a exigência do cumprimento desse requisito. Precedentes deste Tribunal. 4. Realizados os leilões extrajudiciais (sem arrematação) e fornecido o termo de quitação ao devedor fiduciante, é cabível a reintegração da posse do imóvel ao credor fiduciário, ainda que pendente ação judicial sobre a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade. 5. A decisão judicial que, em outros autos, decreta a indisponibilidade de bens do devedor não impede os atos de expropriação de seu patrimônio em virtude de lei ou de ação executiva, pois a indisponibilidade tem apenas a função de impedir a livre disposição dos bens. 6. É facultada ao credor fiduciário a cobrança de taxa de ocupação pelo uso do imóvel pelo devedor fiduciante após a realização dos leilões extrajudiciais e a emissão do termo de quitação, nos termos do art. 37-A da Lei no 9.514/97. Precedentes deste Tribunal. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.” (Acórdão 1092422, 00012366220178070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Especificamente sobre a possibilidade de consolidação da propriedade, cito recente decisão proferida nos autos do Processo no 1106718-63.2021.8.26.0100 (1a Vara de Registros Públicos do TJSP), no dia 25.10.2021, na qual o magistrado consignou que a indisponibilidade do imóvel, por si só, não impede a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, desde que observado o procedimento legal, pois a medida não atinge especificamente o bem imóvel objeto do contrato, mas os direitos reservados ao devedor. Por sua clareza e relevância, cito trecho da referida decisão: “O entendimento mais recente da E. Corregedoria Geral da Justiça, acima mencionado, foi exarado em parecer que manteve decisão deste próprio juízo, a qual permitiu a averbação de consolidação da propriedade de imóvel em favor da credora fiduciária em virtude do inadimplemento, a despeito da existência de averbação de indisponibilidade contra a devedora fiduciante. A solução dada no referido procedimento fundamentou-se na lógica de que não há como a indisponibilidade recair sobre o próprio bem se o devedor ainda não detém a propriedade plena, de modo que incabível que tal restrição se estenda ao credor fiduciário e até mesmo aos demais credores que buscam no patrimônio do devedor a satisfação de suas obrigações. Destacou-se que o entendimento contrário, no sentido de que a indisponibilidade na matrícula obsta a consolidação da propriedade, vai de encontro ao conceito do próprio instituto da alienação fiduciária. A decisão foi mantida no parecer mencionado pelo Oficial (CG 128/2020-E), de lavra do Juiz Assessor da Corregedoria Alberto Gentil de Almeida Pedroso, com aprovação pelo então Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Ricardo Anafe, em solução diversa ao que até então vinha sendo adotado pela E. CGJSP (nossos destaques): Entretanto, adentrando na análise do modelo idealizado pela Lei n.°9.514/97 para alienação fiduciária, não parece existir óbice algum ao ato de consolidação da propriedade em favor do credor, desde que observado o procedimento legal – pois a indisponibilidade não atinge especificamente o bem imóvel objeto do contrato, mas os direitos reservados ao devedor. (...) O bem objeto de alienação fiduciária não se encontra no patrimônio do devedor até quitação da dívida firmada entre as partes. Assim, mostra-se equivocado impedir a consolidação da propriedade outrora resolúvel em definitivo em favor do credor sob o argumento de existir ordem de indisponibilidade. Reforço, vale trazer à baila posição atual da Jurisprudência sobre o não alcance das ordens judiciais de constrição de bens contra o executado (devedor) em relação as propriedades resolúveis oriundas de alienação fiduciária em favor dos credores fiduciários” (TJSP, Agravo de Instrumento no2033445-14.2019.8.26.0000, Comarca: Ubatuba, Agravante: BANCOTRICURY S.A. Agravado: MUNICÍPIO DE UBATUBA, Rel: Dr Jefferson Moreira de Carvalho)". (...) A indisponibilidade, portanto, não pode se estender à instituição financeira credora fiduciária (Bradesco S.A.). Diante disso e conforme entendimento do próprio Oficial e do Ministério Público, não se vislumbra, com o registro, qualquer prejuízo aos credores da ação em que declarada a indisponibilidade de bens ou mesmo a terceiros, já que a restrição será averbada em ato contínuo ao registro pretendido, em conformidade com o disposto no item 412.3 do Cap. XX das NSCGJSP. Em outras palavras, até que a ordem de indisponibilidade seja eventualmente levantada, o coadquirente não poderá transmitir seus direitos durante o financiamento do bem, sendo que, após eventual consolidação da propriedade pela quitação da dívida, também não poderá dispor de sua parte ideal. Quanto à nova exigência mencionada pelo Oficial (fl. 51, item XIII) além de ser indevida no curso de processo de dúvida, desnecessária é a ciência do credor fiduciário acerca da indisponibilidade que será gravada na matrícula após o registro, considerando que a ordem judicial é anterior ao negócio e alcança todos os direitos da parte devedora, independentemente da concordância ou da ciência de terceiros. Não há, outrossim, qualquer prejuízo ao credor fiduciário, o qual poderá consolidar a propriedade em seu favor em caso de inadimplemento e continuará obrigado a transferi-la na hipótese de pagamento integral do valor acordado pelo financiamento concedido. A restrição existe apenas para o devedor fiduciário, o qual não poderá transferir seus direitos nem eventual propriedade a ser adquirida enquanto perdurar a ordem de indisponibilidade, a qual deve ser averbada na forma do item 412.3 do Cap. XX das NSCGJ. Vê-se, assim, que inexiste qualquer obstáculo ao registro integral do título, sobre o qual incidirão, por óbvio, custas e emolumentos correspondentes”. Noto que a decisão se fundamentou na lógica de que “não há como a indisponibilidade recair sobre o próprio bem se o devedor ainda não detém a propriedade plena, de modo que incabível que tal restrição se estenda ao credor fiduciário e até mesmo aos demais credores que buscam no patrimônio do devedor a satisfação de suas obrigações. Destacou-se que o entendimento contrário, no sentido de que a indisponibilidade na matrícula obsta a consolidação da propriedade, vai de encontro ao conceito do próprio instituto da alienação fiduciária”, entendimento que ora me alinho. Como se verifica, a indisponibilidade que grava a matrícula do imóvel recai somente sobre o devedor, que está impedido dele dispor, o que já ocorre naturalmente com a alienação fiduciária, pois o devedor fiduciante detém apenas a expectativa de direito e não a propriedade do bem em si. Portanto, a indisponibilidade do imóvel não impede a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. Ante o exposto, indefiro o pedido Id. 37570588. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora